Tribunal: TJDFT
Processo: 0011327-97.2015.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LESÃO CORPORAL. COMPANHEIRA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial credibilidade. Pequenas divergências em seu depoimento, periféricas em relação à agressão sofrida, não desqualificam a narrativa da ofendida.
2. O relato da vítima e o laudo pericial comprovam que a conduta do acusado ofendeu a integridade física daquela, o que resulta na reforma da sentença absolutória para condená-lo como incurso no crime de lesão corporal.
3. Recurso conhecido e provido.